Tribunal: TJDFT
Processo: 0713351-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713351-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASAGRANDE AGENCIA DE VIAGENS E EXCURSOES LTDA - ME AGRAVADO: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Nos termos do artigo 1.007, caput do Código de Processo Civil, "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção." E seu § 4o assim preceitua: "o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." No despacho de ID 16351287, determinei a intimação da parte agravante "para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo, realizado na data da interposição do recurso, ou que efetue o recolhimento em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC sob pena de deserção." Constou na certidão de ID 16686390 que “decorreu o prazo legal sem que houvesse manifestação do AGRAVANTE: CASAGRANDE AGENCIA DE VIAGENS E EXCURSOES LTDA - ME quanto ao despacho ID 16351287”. O preparo consiste no pagamento das despesas correspondentes ao processamento do recurso interposto e constitui-se em ato complexo, que compreende não somente o adequado pagamento, pois também exige a sua comprovação sob a responsabilidade da parte que exerce sua faculdade processual de recorrer. Caso a parte não apresente o comprovante de pagamento das custas e a guia respectiva no ato da interposição do recurso ou quando intimada para tal, ocorre o fenômeno processual da preclusão e o recurso será deserto, pois já operado o momento adequado para demonstrar o correto recolhimento dessa taxa judiciária. Nesse sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DA GUIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. NÃO PROVIMENTO. 1. Não comprovando a parte o recolhimento do preparo no ato de interposição e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. ( ).” (AgInt no AREsp 1274089/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso diante da manifesta inadmissibilidade em razão da deserção segundo o art. 1.007, § 4o do NCPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora